Tribunal: TJES
Processo: 0006173-81.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): FERNANDA CORREA MARTINS
Órgão julgador: FERNANDA CORREA MARTINS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Gratificação Natalina/13º Salário
Data de julgamento: 2024-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006173-81.2014.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ASSOCIACAO DOS CABOS E SOLDADOS DA POLICIA MILITAR E BOMBEIRO MILITAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA

E APELAÇÃO CÍVEL
– AÇÃO ORDINÁRIA
AJUIZADA POR ASSOCIAÇÃO – AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DOS ASSOCIADOS – TEMA 82 DO STF – ILEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA – RECURSO PROVIDO
–

SENTENÇA REFORMADA
.

1.
Doutrina e jurisprudência pátrias, a partir da interpretação do art. 485, §3º do CPC, firmaram o entendimento de que as matérias de ordem pública devem ser conhecidas em qualquer grau de jurisdição, ainda que não suscitadas perante o juízo
ad quem
, de modo que a alegação de ilegitimidade ativa inaugurada em sede de recurso não configura inovação recursal.

2.
As teses fixadas nos Temas 82 e 499 do Supremo Tribunal Federal tratam da legitimidade das associações para a defesa dos interesses de seus associados em “ações ordinárias” e, em ambas as hipóteses, restou definida a necessidade de individualização dos associados – e apresentação de sua autorização expressa - no momento do ajuizamento da ação, a fim de que a coisa julgada ali formada os alcançasse.

3.
Neste caso concreto, a
ASSOCIAÇÃO DE CABOS E SOLDADOS DA POLÍCIA MILITAR E BOMBEIRO MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ajuizou ação ordinária em favor de seus associados e se apresentou, em sua inicial, como
representante processual,
o que lhe impunha a necessidade de individualização dos associados – e apresentação de sua autorização expressa.

4. A autora desta demanda, aoajuizar esta ação sem apresentar autorização expressa de seus filiados, afastou sua legitimidade ativa, o que impõe a reforma da sentença ora recorrida.

5. Recurso provido. Sentença reformada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ASSOCIAÇÃO DE CABOS E SOLDADOS DA POLÍCIA MILITAR E BOMBEIRO MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ajuizou ação ordinária pretendendo a condenação do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ao pagamento da diferença correspondente ao valor antecipado recebido a título de 13º vencimento e o que efetivamente deve ser pago no mês de dezembro dos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação, ou seja, de 2008 a 2012, de todos os associados em que forem constatadas diferenças.

Após o réu afirmar que a pretensão foi reconhecida pela via administrativa, já que o ente estatal passou a pagar as diferenças pretendidas a partir de janeiro de 2014, o juízo
a quo
proferiu sentença para “
condenar o apelante ao pagamento de diferenças, caso existentes, entre os valores pagos a título de 13º vencimento no mês do aniversário dos servidores e os devidos no mês de dezembro, no período entre 24/02/2008 e 2012”
.

A sentença determinou, ainda, que:

“Tais valores, a serem ser liquidados em fase de cumprimento de sentença, deverão sofrer correção monetária pela SELIC (art. 406 do CC/02) a partir da data em que cada parcela deveria ter sido paga, conforme a Súmula 43/STJ, até junho de 2009, e pelo IPCA-E a partir de julho de 2009 até 08/12/2021. Ainda, deverão ser acrescidos de juros de mora pela SELIC (art. 406 do CC/02) a partir da data em que cada parcela deveria ter sido paga, conforme Súmula 54/STJ, até junho de 2009, e baseados no percentual da caderneta de poupança a partir de julho de 2009 a 08/12/2021. A partir de 09/12/2021, os valores deverão ser atualizados pela SELIC, vedada sua cumulação com outros índices, nos termos da EC no 113/2021

Irresignado, o apelante requer a reforma da sentença (razões de fls. 150/158 – id 5416521) e para tanto sustenta, em suma, que
(1)
a apelada é ilegítima para figurar no polo ativo desta demanda, ante a ausência de autorização, individual ou assemblear, para representar seus associados nesta ação coletiva;
(2)
estão prescritas as parcelas devidas antes de fevereiro de 2009, já que a demanda foi ajuizada em fevereiro de 2014 e
(3)
devem ser alterados os critérios de incidência de juros e correção monetária.

Em sua resposta, a apelada argui preliminar de inovação recursal, que passo a analisar como segue.

PRELIMINAR de inovação recursal

arguida pela apelada

A apelada afirma que a questão da legitimidade ativa para o ajuizamento desta demanda não foi arguida perante o juízo
a quo
, motivo pelo qual seu conhecimento em grau recursal configuraria indevida inovação recursal.

Entretanto, doutrina e jurisprudência pátrias, a partir da interpretação do art. 485, §3º do CPC, firmaram o entendimento de que as matérias de ordem pública devem ser conhecidas em qualquer grau de jurisdição, ainda que não suscitadas perante o juízo
ad quem
. A ilustrar o panorama jurisprudencial, cito as seguintes ementas de julgado oriundas deste eg. TJES:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL – LEGITIMIDADE – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – REJEIÇÃO – QUEDA EM BUEIRO DESCOBERTO – DEVER DE MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS – OMISSÃO CULPOSA DO ENTE MUNICIPAL – PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL CONFIGURADOS –RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Preliminar: Inovação recursal 1. Segundo relatado, a recorrida aduz que há inovação recursal, na medida em que a tese de ilegitimidade passiva do ente recorrente não fora aventada em contestação, tampouco em sede de alegações finais. Como cediço, em grau de apelação, em regra, não é admitida a apreciação de questão que não foi suscitada e discutida na primeira instância (art. 1.013, § 1º do CPC), sob pena de violação do contraditório e da ampla defesa. 2. Contudo, tendo em vista que a legitimidade ad causam é matéria de ordem pública, esta não se sujeita à preclusão e pode ser reconhecida até mesmo de ofício, nos termos da iterativa jurisprudência desta Corte e de outros Tribunais pátrios. Preliminar rejeitada. (...) (TJES - AC 0016938-09.2017.8.08.0024 – 3ª C. Cível – Relator: SERGIO RICARDO DE SOUZA - data: 21/06/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. AFASTADA. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. INOCORRÊNCIA. VARA ÚNICA. CONTRATO TEMPORÁRIO. SUCESSIVAS RENOVAÇÕES. DESVIRTUAMENTO DA URGÊNCIA. FGTS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL BASEADA NO AJUIZAMENTO DA DEMANDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não obstante tenha sido suscitado, em sede de contrarrazões, o não conhecimento do recurso de apelação em decorrência de suposta inovação recursal, por se tratar de matéria de ordem pública, deve ser superada a alegação apresentada e enfrentada a questão posta. (...) (TJES – AC 0000257-51.2020.8.08.0058 - 2ª C. Cível – Relator: RAPHAEL AMERICANO CAMARA - data: 25/05/2023

Tratando-se, pois, a legitimidade ativa uma matéria de ordem pública, ou seja, cognoscível a qualquer tempo e grau de jurisdição,
REJEITO
a preliminar de não conhecimento do recurso por inovação recursal.

É como voto.

MÉRITO

Presentes os requisitos de admissibilidade recursal,
CONHEÇO
do recurso interposto e passo à análise de suas razões como segue.

Três são as questões controvertidas em grau recursal:
(1)
legitimidade ativa da apelada;
(2)
prescrição das parcelas anteriores a cinco anos do ajuizamento da demanda e
(3)
critérios para incidência da correção monetária e dos juros de mora sobre a condenação.

Quanto à legitimidade ativa da apelada, alega o apelante que não foi apresentada a necessária autorização, individual ou assemblear, para a
ASSOCIAÇÃO DE CABOS E SOLDADOS DA POLÍCIA MILITAR E BOMBEIRO MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
representar seus associados nesta ação coletiva, com fundamento no precedente firmado no julgamento do RE 573.232 pelo Supremo Tribunal Federal.

Confira-se a tese fixada no referido julgamento:

Tema 82 – Tese:
I – A previsão estatutária genérica não é suficiente para legitimar a atuação, em Juízo, de associações na defesa de direitos dos filiados, sendo indispensável autorização expressa, ainda que deliberada em assembleia, nos termos do artigo 5º, inciso XXI, da Constituição Federal; II – As balizas subjetivas do título judicial, formalizado em ação proposta por associação, são definidas pela representação no processo de conhecimento, limitada a execução aos associados apontados na inicial. Obs: Redação da tese aprovada nos termos do item 2 da Ata da 12ª Sessão Administrativa do STF, realizada em 09/12/2015. (RE 573232, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Relator(a) p/ Acórdão: MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 14-05-2014, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-182 DIVULG 18-09-2014 PUBLIC 19-09-2014 EMENT VOL-02743-01 PP-00001)

Com efeito, o Supremo Tribunal Federal enfrentou a matéria da legitimidade das associações civis em algumas oportunidades e, além da tese fixada no Tema 82, firmou ainda mais dois precedentes a respeito da questão: Temas 499 e 119, cujas teses seguem transcritas:

Tema 499 -
A eficácia subjetiva da coisa julgada formada a partir de ação coletiva, de rito ordinário, ajuizada por associação civil na defesa de interesses dos associados, somente alcança os filiados, residentes no âmbito da jurisdição do órgão julgador, que o fossem em momento anterior ou até a data da propositura da demanda, constantes da relação jurídica juntada à inicial do processo de conhecimento. (RE 612043, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 10-05-2017, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-229 DIVULG 05-10-2017 PUBLIC 06-10-2017)

Tema 119 -
É desnecessária a autorização expressa dos associados, a relação nominal destes, bem como a comprovação de filiação prévia, para a cobrança de valores pretéritos de título judicial decorrente de mandado de segurança coletivo impetrado por entidade associativa de caráter civil. (ARE 1293130 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 17-12-2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-001 DIVULG 07-01-2021 PUBLIC 08-01-2021)

As teses fixadas nos Temas 82 e 499 tratam da legitimidade das associações para a defesa dos interesses de seus associados
em ações ordinárias
e, em ambas as hipóteses, restou definida
a necessidade de individualização dos associados – e apresentação de sua autorização expressa
- no momento do ajuizamento da ação, a fim de que a coisa julgada ali formada os alcançasse.

Já a tese fixada no Tema 1119 trata da legitimidade das associações para a defesa dos interesses de seus associados
em mandado de segurança coletivo
e, nesta hipótese, restou fixada a tese de que
não é exigida a apresentação de relação nominal dos filiados, autorização expressa ou comprovação de filiação prévia
.

O tratamento diferenciado nos precedentes fixados nos Temas 82 e 499 e no Tema 1119 tem por fundamento a diferença na atuação da associação quando esta ajuíza ação pelo rito do procedimento comum (“ação ordinária”) e quando esta ajuíza mandado de segurança, já que as associações têm duas formas de atuação em juízo e, em uma hipótese atua como
representante processual
e na outra, como
substituta processual
.

Com efeito, na
substituição processual
, por defender direito alheio em nome próprio, as associações não precisam de autorização dos associados porque ela deriva da própria Constituição Federal. É como está previsto no art. 5º, LXX,
b
:

“
Art. 5º
Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...)

LXX -
o mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por: (...)

b)
organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos um ano, em defesa dos interesses de seus membros ou associados”.

Veja-se que, por força constitucional, o
sindicato
também é substituto processual na impetração coletiva.

Excetuada, entretanto, a hipótese de impetração mandamental, a associação, também por força constitucional, exerce a
representação processual
de seus filiados, por defender direito alheio em nome alheio e, neste caso, a autorização dos associados é necessária por expressa exigência prevista no art. 5º, XXI, da Constituição Federal:

“
Art. 5º
Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...)

“
XXI -
as entidades associativas, quando expressamente autorizadas, têm legitimidade para representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente”.

A diferença entre os institutos, inclusive, foi expressamente mencionada pelo Ministro Marco Aurélio, que foi o responsável por inaugurar a divergência no RE 573.232/SC (Tema 82), sendo acompanhado pela maioria do Plenário:

“O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Presidente, se puder utilizar a palavra, já que foi citado precedente da minha lavra, faço-o para distinguir dois institutos: o da representação e o da substituição processual. É inconcebível que haja uma associação que, pelo estatuto, não atue em defesa dos filiados. É inconcebível. O que nos vem da Constituição Federal? Um trato diversificado, considerado sindicato, na impetração coletiva, quando realmente figura como substituto processual, inconfundível com a entidade embrionária do sindicato, a associação, que também substitui os integrantes da categoria profissional ou da categoria econômica, e as associações propriamente ditas. Em relação a essas, o legislador foi explícito ao exigir mais do que a previsão de defesa dos interesses dos filiados no estatuto, ao exigir que tenham – e isso pode decorrer de deliberação em assembleia – autorização expressa, que diria específica, para representar – e não substituir, propriamente dito – os integrantes da categoria profissional”.

Portanto, a exigência de autorização expressa dos associados, com juntada da lista à petição inicial, refere-se exclusivamente às hipóteses em que associações estejam litigando por representação processual, não por substituição processual.

Não é por outro motivo que, no julgamento dos Temas 82 e 499 restou definido que a associação, por exercer, nas “ações ordinárias”, representação processual de seus filiados, deve apresentar sua relação nominal e autorização expressa para o ajuizamento da demanda.

A diferenciação entre a atuação das associações como substituta ou representante processual foi tratada também por prestigiosa doutrina, colhida das lições da saudosa Professora Ada Pellegrini Grinover:

“Conclui-se portanto que: a) o inciso XXI do artigo 5º da Constituição Federal, que cuida da figura da representação processual, exige prévia autorização para a atuação das entidades associativas na defesa de direitos de seus associados, na qualidade de representante; neste caso, os efeitos da sentença cingem-se aos representados. Trata-se, aqui, de legitimação ordinária; b) quando a atuação das entidades associativas se dá a título de substituição processual, segundo as regras do CDC, trata-se de legitimação extraordinária. Neste caso não se faz necessária qualquer autorização dos associados, bastando que haja pertinência temática com o objeto tutelado; em via de consequência, os efeitos da sentença abrangerão todos os substituídos, segundo as regras aplicáveis aos processos coletivos. c) As duas figuras de legitimação estão previstas em nosso sistema. d) Em face da observância do princípio dispositivo, cabe exclusivamente à associação autora a escolha entre apresentar-se em juízo a título de representante ou de substituta processual. O juiz não pode alterar a qualificação da legitimação escolhida pelo autor. e) A aplicação da teoria da asserção impõe ao juiz apurar as condições da ação ‘
in status assertionis
’. Se a associação declarou-se substituta processual, o juiz não pode mudar a qualificação jurídica da legitimação. Se, no decorrer do processo, o autor não demonstrar a sua condição de substituto processual, a decisão contrária será de mérito. f) O precedente do STF constituído pelo RE n.º 573.232/SC só se aplica aos casos em que a associação se apresentou como representante. Sua ‘
ratio decidendi’
não pode ser estendida a casos de substituição processual; g) O STJ deve continuar observando seus próprios precedentes no que concerne à aceitação da figura da substituição processual das associações, que se apresentem como tais, e às suas consequências”. (GRINOVER, Ada Pellegrini. “Novas questões sobre a legitimação e a coisa julgada nas ações coletivas”. In GRINOVER, Ada Pellegrini, BENJAMIN, Antônio Herman, WAMBIER, Teresa Arruda Alvim e VIGORITI, Vicenzo (Org.) Processo Coletivo: do surgimento à atualidade. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014, p. 475-486)

A lição doutrinária, como visto, determina que – independente do procedimento utilizado para a veiculação da pretensão colativa, se mandamental ou não – a atuação da associação como substituta ou representante deve advir de sua própria apresentação na petição inicial.

Postas estas premissas e voltando os olhos para este caso concreto, verifico que não só se trata de uma “ação ordinária” – o que atrai a aplicação da tese firmada no Tema 82, como a autora,
ASSOCIAÇÃO DE CABOS E SOLDADOS DA POLÍCIA MILITAR E BOMBEIRO MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, se apresenta, em sua inicial, como
representante processual
, ao afirmar que o ajuizamento se dá “nos termos do inciso XXI, do art. 5º da Constituição da República Federativa do Brasil” (fl. 02 dos autos digitalizados), o que atrai a conclusão doutrinária aqui exposta.

Diante deste contexto, é forçoso concluir que a autora desta demanda, ora apelada, ao ajuizar esta ação sem apresentar autorização expressa de seus filiados, afastou sua legitimidade ativa, o que impõe a reforma da sentença ora recorrida.

N
este sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, como se infere, a título de exemplo, da seguinte ementa de julgado:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO NTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA POR ASSOCIAÇÃO. ATA DA ASSEMBLEIA QUE AUTORIZOU SEU AJUIZAMENTO E RELAÇÃO NOMINAL DOS ASSOCIADOS. JUNTADA. AUSÊNCIA. FEITO EXTINTO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM POR ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL. SÚMULA 284/STF.

1. Cuida-se, na origem, de ação civil pública ajuizada pela Associação de Defesa de Direitos Previdenciários dos Banespianos (ABESPREV) em desfavor da Fazenda do Estado de São Paulo - julgada conjuntamente com outra ação civil pública manejada pela Associação dos Funcionários Aposentados do Banco do Estado de São Paulo (AFABESP) -, objetivando o pagamento de diferenças remuneratórias aos seus associados.

2. O
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo extinguiu o feito, sem a resolução do mérito, por ilegitimidade ativa ad causam da ora agravante e também da AFABESP, sob o fundamento de que a ação coletiva não estava instruída com a ata da assembleia que autorizou o seu ajuizamento e, ainda, da relação nominal dos seus associados e indicação dos referidos endereços.

3.
Na forma da jurisprudência desta Corte, "o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 573.232/SC, em 14/5/2014, firmou entendimento de que a atuação das associações não enseja substituição processual, mas representação específica, consoante o disposto no art. 5º, XXI, da Constituição Federal, sendo necessária, para tanto, autorização expressa dos associados e a lista destes juntada à inicial. Confira-se a ementa do referido julgado do STF: (RE n. 573.232, Relator(a): Min. Ricardo Lewandowski, Relator(a) p/ Acórdão: Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, julgado em 14/5/2014, DJe-182 DIVULG 1809-2014 PUBLIC 19-9-2014 EMENT VOL-02743-01 PP-00001)" (EDcl no AgInt no REsp 1.907.343/PE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe 27/8/2021).

4. Os arts. 13 do CPC/1973 e 76, § 2º, do CPC não possuem comando normativo capaz de sustentar a tese deduzida no recurso especial, haja vista que a "irregularidade da representação da parte" a que aludem tais dispositivos legais se refere à representação no âmbito do processo, o que significaria dizer, no caso concreto, eventual irregularidade na representação da ABESPREV nos autos da subjacente ação coletiva, hipótese não aventada na espécie.

5. A ilegitimidade ativa ad causam da ABESPREV foi declarada em virtude do reconhecimento de que haveria irregularidade na representação dos substituídos, tratando-se, portanto, de questão pré-processual. Em outros termos, os supracitados dispositivos legais não se aplicam à hipótese de ilegitimidade das partes litigantes. Via de consequência, conclui-se que o silêncio do Tribunal de origem acerca dos arts. 13 do CPC/1973 e 76, § 2º, do CPC não caracteriza eventual negativa de prestação jurisdicional.

6. Agravo interno não provido.

(AgInt no AgInt no AREsp n. 1.437.927/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 25/10/2021, DJe de 28/10/2021.)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto e, em reexame necessário, REFORMO a sentença para extinguir o processo sem exame de seu mérito, ante o reconhecimento da ilegitimidade ativa da
ASSOCIAÇÃO DE CABOS E SOLDADOS DA POLÍCIA MILITAR E BOMBEIRO MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

É como voto.

Desª Subs. FERNANDA CORRÊA MARTINS

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.